Tribunal: TJSP
Processo: 2239120-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária – Documentação acostada aos autos que comprova a hipossuficiência financeira – Concessão – Decisão reformada para o fim de conceder os benefícios da gratuidade processual – Recurso provido.